Tribunal: TCU
Processo: 025.568/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8871/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.568/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Amelia Rangel Ribeiro (XXX.624.846-XX); Bruno Soares de Mendes (XXX.043.562-XX); Carlos Henrique Almeida Cajuhi (XXX.492.842-XX); Claudia Roseane Progenio Dias (XXX.750.722-XX); Iasmim Araujo Silva (XXX.285.673-XX); Joelma Mariano (XXX.275.097-XX); Lais da Silva Rovere (XXX.770.212-XX); Nadia Mohamad Abdul Rahim (XXX.364.198-XX); Patricia Batista Costa (XXX.501.202-XX); Patricia Trindade Pantoja (XXX.675.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.